Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO VERIFICADA. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ.

2. Não realizada pela seguradora a regular notificação prévia do estipulante/contratante, na forma do art. 3o, I, § 1o e art. 7o, ambos da Resolução ANS n. 432/2017, é nula a rescisão unilateral do contrato.

3. Quando a situação ultrapassa aquilo que se convencionou denominar de "mero inadimplemento contratual" ou “dissabor”, a indenização pelo abalo moral sofrido é devida.

4. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos da lesão. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à reiteração da conduta lesiva.

5. Quando a quantia fixada a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, é desnecessária a redução do quantum indenizatório.

6. Apelação conhecida e não provida.